Tribunal: TJES
Processo: 5001715-57.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001715-57.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BSM ENGENHARIA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, por meio da qual acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por BSM Engenharia S.A. julgando extinta a execução fiscal proposta pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por reputar que “
na data da propositura da execução a exigibilidade do crédito estava suspensa, o que impedia a adoção pelo Fisco de qualquer conduta tendente à cobrança do débito
”. Ao final, condenou o ente estatal “
ao pagamento dos honoarários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, no valor de R$10.000,00
” (id 1391287).

Em seu arrazoado recursal, o apelante pretende a reforma da sentença, basicamente, sob os argumentos “
Da desnecessária extinção da ação de execução fiscal. Posibilidade de suspensão. Economia processual
”, bem como “
Da necessidade de reforma do modelo de condenação em honorários – ausência de proporcionalidade/razoabilidade – percentuais não condizentes com a realidade processual
”, pugnando pela redução da verba honorária fixada.

A apelada ofertou contrarrazões (id 1391297), suscitando preliminar recursal de violação ao princípio da dialeticidade, pelo não conhecimento do recurso. Quanto ao mérito, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de outubro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Recursal Suscitada pela Apelada

Violação ao Princípio da Dialeticidade

A apelada suscitou a preliminar recursal de violação ao princípio da dialeticidade, a pretexto de que “
o Apelante não logrou êxito em impugnar especificamente o fundamento da r. sentença recorrida, o que, nos termos do art. 932, inciso III do CPC/15, deve ensejar o não conhecimento do recurso
”.

Em que pese o argumento da apelada, tenho que a insurgência recursal eriçada pelo apelante é pertinente, em tese, para o desfecho mais favorável para sua esfera jurídica, já que evitará a extinção da execução fiscal, motivo pelo qual atende ao requisito da reguralidade formal da dialeticidade recursal.

Por tal razão,
rejeito
a preliminar de violação à dialeticidade.

É como voto.

Mérito Recursal

Apuro dos autos que a presente execução fiscal fundada na CDA 03928/2018, (
oriunda do Auto de Infração nº 5.002.921-1 e Processo Administrativo nº 6.480.811-4
) foi ajuizada pelo ente estatal em desfavor da apelada na data de
29/5/2019
.

Todavia, muito antes disso, em
05/10/2018
, o ente estadual já havia sido cientificado de decisão judicial em favor da apelada (
antecipação de tutela deferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0019360-20.2018.8.08.0024, decorrente do Mandado de Segurança nº 0038562-17.2017.8.08.0024
), por meio da qual dito crédito tributário teve sua exigibilidade suspensa, o que, por certo, configurou a hipótese do inciso IV, do art. 151, do CTN.

Nesse contexto, ao contrário da tese recursal (pela suspensão da execução), o entendimento sedimentado no âmbito da jurisprudência do STJ orienta pela extinção do feito executivo fiscal, cuja propositura se deu após a causa da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Nesse sentido:

“
2.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por alguns dos motivos elencados nos incisos do art. 151 do CTN, conduz a inviabilidade de propositura da ação executiva fiscal, quando posterior ao fato suspensivo, ensejando a extinção do feito.

3. A existência de qualquer das hipóteses previstas no art. 151 do CTN tem como consequência: (I) a extinção da execução fiscal, se a causa da suspensão ocorreu antes da propositura do feito executivo;

ou (II) a suspensão da execução, se a exigibilidade foi suspensa quando já proposta a execução.”

(AgInt no AREsp 1381891/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021)

“
II -
É firme o posicionamento deste Superior Tribunal segundo o qual se impõe a extinção da execução fiscal ajuizada enquanto vigente causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
”

(AgInt no REsp 1922512/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a intelecção do juiz singular aplicada na sentença recorrida está em consonância com a orientação do STJ, motivo pelo qual deve permanecer intacta.

Quanto a irresignação do ente estatal acerca do valor de sua condenação a título de honorários advocatícios, tenho que também não assiste razão.

Afinal, nos termos de precedente já emanado desta Primeira Câmara Cível, “
as normas que disciplinam os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser interpretadas de forma sistemática a fim de vedar a fixação de honorários exorbitantes, pena de grave violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (Apelação nº 048130210007, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/07/2018, DJ: 10/07/2018).

Embora os dispositivos insertos no §3º, inciso III, do §4º e §5º, todos do art. 85, do CPC, denotem uma escala para o arbitramento do valor atinente aos honorários advocatícios,

tal aferição não pode culminar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva à parte adversa
, acarretando a inobservância da finalidade da norma em ver atendidos os incisos do §2º, do art. 85, do CPC, isto é, “
I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”
.

Diante disso, é induvidoso que a aplicação das balizas do §3º, inciso III, do §4º e §5º, todos do art. 85, do CPC, no caso vertente, acarretaria o arbitramento de quantia exorbitante [
percentuais sobre o valor
dado à causa
(R$
17.818.596,55)
] o que não se coaduna com as peculiaridades da causa, autorizando a fixação equitativa na forma do §8º, do mesmo dispositivo que, por sua vez, também remete ao pronto atendimento dos critérios previstos nos incisos do §2º, do art. 85, do CPC.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em algumas oportunidades no sentido de que a necessidade de deferimento de honorários advocatícios não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, possibilitando, com isso, a fixação da verba por meio de critérios de equidade. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado
.

2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

Assim, tendo em vista que a atuação do advogado da parte adversa resumiu-se à oferta de petição inicial de
exceção de pré-executividade
, de modo que não houve dilação probatória dada a natureza de causa tributária, cujo êxito acarretou a extinção da execução fiscal diante da existência de causa suspensiva do crédito tributário, matéria já sedimentada no âmbito dos tribunais superiores, entendo que a quantia no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende as peculiaridades da causa, remunera o causídico sem importar em ônus excessivo à Fazenda Pública Estadual, tampouco deslustra o mister da advocacia.

Nesse contexto, entendo que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa, notadamente porque em harmonia com o entendimento do STJ, do qual este TJES não discrepa, motivo pelo qual a irresignação recursal não prospera.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, majorando o valor dos honorários advocatícios para R$ 11.000,00 (onze mil reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC e, consequentemente, julgo
prejudicada
a remessa necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE À EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIDA – AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA QUANDO VIGENTE CAUSA SUSPENSIVA – EXTINÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO COM EQUIDADE – RECURSO IMPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA – PREJUDICADA – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A insurgência recursal eriçada pelo apelante é pertinente, em tese, para o desfecho mais favorável para sua esfera jurídica, já que evitará a extinção da execução fiscal, motivo pelo qual atende ao requisito da reguralidade formal da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

2. Ao contrário da tese recursal (pela suspensão da execução), o entendimento sedimentado no âmbito da jurisprudência do STJ orienta pela extinção do feito executivo fiscal, cuja propositura tenha ocorrido após a causa da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

3. No caso, a atuação do advogado da parte adversa resumiu-se à oferta de petição inicial de
exceção de pré-executividade
, de modo que não houve dilação probatória dada a natureza de causa tributária, cujo êxito acarretou a extinção da execução fiscal diante da existência de causa suspensiva do crédito tributário, matéria já sedimentada no âmbito dos tribunais superiores, razão pela qual a quantia no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende as peculiaridades da causa, remunera o causídico sem importar em ônus excessivo à Fazenda Pública Estadual, tampouco deslustra o mister da advocacia.

4. Recurso improvido. Remessa Necessária prejudicada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar recursal de dialeticidade e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 23 de novembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.